Tribunal: TJMT
Processo: 1033699-11.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033699-11.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Material, Imissão, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ARMANDO CHAVES DE MORAIS - CPF: 101.328.131-49 (ADVOGADO), VICTOR CEZAR PRIORI - CPF: 148.305.829-87 (EMBARGADO), TANIA JANETE PRIORI - CPF: 470.420.521-53 (EMBARGADO), Espólio de Dergan Antônio Baracat (EMBARGADO), ROSITA BILATE BARACAT - CPF: 230.099.501-87 (EMBARGANTE), ADOLFO ARINE - CPF: 482.602.741-91 (ADVOGADO), CERES BILATE BARACAT - CPF: 998.627.271-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUCAS PRADO DE MORAIS - CPF: 033.057.381-03 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE DERGAN ANTONIO BARACAT registrado(a) civilmente como DERGAN ANTONIO BARACAT - CPF: 305.153.007-72 (EMBARGANTE), RENATO JOSE DOS SANTOS - CPF: 027.480.611-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLENE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 304.563.121-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA EM EMBARGOS DE TERCEIRO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO ENTRE GEORREFERENCIAMENTO CERTIFICADO E POSTERIOR CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Espólio de
Dergan
Antônio
Baracat
e por Rosita
Bilate

Baracat
contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por Tânia Janete Priori e Victor Cezar Priori, deferindo tutela de urgência nos autos dos Embargos de Terceiro. Os embargantes apontam contradição no acórdão, por ter este reconhecido, simultaneamente, a certificação de georreferenciamento em 2010 e seu cancelamento em 2019, fato que comprometeria a análise da probabilidade do direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há contradição interna no acórdão embargado quanto à certificação e posterior cancelamento do georreferenciamento do imóvel dos agravantes, a justificar a modificação do julgado por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração somente se prestam à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não servindo para rediscussão do mérito.

O acórdão embargado reconhece o cancelamento administrativo do georreferenciamento em 2019, mas considera a ausência de contraditório no procedimento que levou a esse cancelamento, além da posse prolongada e da existência de matrícula anterior, como suficientes para caracterizar a probabilidade do direito em sede de tutela de urgência.

Não há contradição entre reconhecer a existência de um georreferenciamento certificado anteriormente e seu posterior cancelamento, tampouco entre esses fatos e a concessão da tutela com base em outros elementos probatórios.

A fundamentação do acórdão está compatível com a cognição sumária própria das tutelas de urgência e atende aos requisitos legais, inexistindo vícios que autorizem o acolhimento do recurso integrativo.

O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, bastando que a decisão esteja suficientemente fundamentada, conforme entendimento pacífico do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A análise da probabilidade do direito em sede de tutela de urgência pode considerar o conjunto de elementos probatórios, como posse prolongada, matrícula anterior e ausência de contraditório em cancelamento administrativo, ainda que haja registro do cancelamento de georreferenciamento.

A existência de certificação anterior e de cancelamento posterior de georreferenciamento não configura contradição no julgado quando tais elementos são ponderados no contexto da cognição sumária.

A ausência de menção expressa a dispositivos legais e constitucionais pelas instâncias ordinárias não caracteriza omissão quando a decisão estiver devidamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CC,
arts
. 1.245 e seguintes; Lei nº 10.267/2001; Decreto nº 4.449/2002.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006; STJ,
EDcl
no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, j. 08.06.2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 24.05.2018,
DJe
01.06.2018.

R E L A T Ó R I O

RED
1033699-11.2025.8.11.0000

DERGAN ANTONIO BARACAT e ROSITA BILATE BARACAT
x

TANIA JANETE PRIORI e VICTOR CEZAR PRIORI

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESPÓLIO DE DERGAN ANTÔNIO BARACAT e ROSITA BILATE BARACAT contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado (ID 330359881), que por unanimidade rejeitou a preliminar de ausência de interesse recursal e, no mérito, deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por TÂNIA JANETE PRIORI e VICTOR CZAR PRIORI para reformar a decisão agravada e deferir a tutela de urgência pleiteada nos autos dos Embargos de Terceiro.

Os embargantes alegam existir contradição no acórdão, pois este teria reconhecido, simultaneamente, que o georreferenciamento dos agravantes está certificado desde 2010 e que foi cancelado em 06/08/2019, conforme documento do INCRA juntado aos autos (ID 325470350).

Sustentam que essa contradição compromete a análise da probabilidade do direito, pois não seria logicamente possível que um georreferenciamento esteja certificado desde 2010 e, ao mesmo tempo, cancelado em 2019, e que ambas as informações sejam utilizadas para fundamentar a probabilidade do direito atual dos agravantes.

Argumentam que um georreferenciamento cancelado perde sua validade e eficácia perante o sistema registral e fundiário, não podendo ser considerado um elemento de probabilidade do direito, especialmente quando confrontado com um georreferenciamento dos agravados que, embora posterior (certificação em 2024), encontra-se válido e ativo no INCRA.

Por fim, requerem o prequestionamento da matéria para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, especificamente quanto aos artigos 300 do CPC, Lei nº 10.267/2001 e Decreto nº 4.449/2002, artigos 1.245 e seguintes do Código Civil, e artigo 5º, incisos LIV e LV da Constituição Federal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOT
O

Eminentes pares:

Inicialmente, cumpre ressaltar que, conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm finali
dade específica e restrita de esclarecer obscuridades, eliminar contradiçõe
s, corrigir erro
s materiais ou suprir omissões no julgado. Não se prestam a rediscutir o mérito da decisão, salvo para corrigir vícios que comprometam sua clareza ou integrida
de.

No caso em análise, os embargantes alegam contradição no acórdão embargado, que teria, simultaneamente, considerado o georreferenciamento dos agravantes como certificado desde 2010 e cancelado em 2019.

Contudo, não há contradição a ser sanada. O acórdão embargado, em cognição sumária própria das tutelas de urgência, reconheceu expressamente a existência do documento do INCRA que indica o cancelamento do georreferenciamento dos agravantes em 2019, mas considerou que a ausência de comprovação de que os agravantes tenham sido notificados desse cancelamento ou participado de qualquer procedimento administrativo que o precedeu, aliada à posse prolongada e à existência de matrícula anterior, configura a probabilidade do direito necessária à concessão da tutela.

O acórdão não afirmou que o georreferenciamento dos agravantes permanece válido apesar do cancelamento, mas sim que, para fins de tutela de urgência, a ausência de contraditório no pro
cedimento administrativo de cancelamento, somada aos demais elementos probatórios (posse prolongada, matrícula anterior, exploração de atividade agrícola), é suficiente para caracterizar a probabilidade do direito.

Essa ponderação está expressa na própria tese de julgamento firmada no acórdão: "
A presença de matrícula anterior com georreferenciamento certificado aliada à posse prolongada e à ausência de contraditório quanto a cancelamento administrativo configura probabilidade do direito em sede de tutela de urgência
".

Não há, portanto, contradição lógica na fundamentação do acórdão, mas sim uma análise ponderada dos elementos probatórios disponíveis nesta fase processual, própria da cognição sumária que caracteriza as tutelas de urgência.

Ness
e contexto, sucede que as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciadas, inexistindo no julgado situação que dê amparo ao recurs
o integr
ativo.

O que os embargantes pretendem, na verdade, é rediscutir o mérito da decisão, questionando a valoração das provas e a conclusão do julgado quanto à probabilidade do direito, o que não é possível pela via estreita dos embargos de declaração.

Oportuno sal
ientar
que, nos t
ermos de jurisprudência pacífica do STJ, “
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo
suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Portanto, não
se evidenc
iam os vícios previstos no art. 1.022 do CPC (obscuridade, contradição, omissão ou erro material) que autorizem a modificação do julgado.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
AO RECURSO.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025